Tribunal: STF
Processo: HC 234363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Bruno de Oliveira Gonzaga, em favor de José Rivaldo de Oliveira, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 862.892. 



    Em suma, o impetrante informa que o paciente foi condenado como incurso no art. 297, §1º, do Código Penal (fraude de documento público) e no art. 90, da Lei nº 8.666/90 (fraude em licitação), nos autos da Ação Penal nº 000220-38.2012.8.22.0018 que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Oeste-RO.



    Sustenta que, “com o trânsito em julgado, o Paciente ajuizou, perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia-TJRO, autoridade impetrada, a Revisão Criminal nº 0810294-89.2023.8.22.0000, preconizando, com inequívoco acerto, a violação literal da norma inscrita no art. 63, do Código Penal, porquanto o trânsito em julgado das ações penais citadas na sentença e no acórdão rescindendo para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência – Ações Penais nº 0001495-22.2012.8.22.0018 e 0001071-77.2012.8.22.00018 - ocorreu em data posterior à conduta imputada na Ação Penal nº 000220- 38.2012.8.22.0018.” (eDOC 1, p. 3)



    Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com o sobrestamento da execução penal (processo nº 0002717-34.2016.8.22.0002) até julgamento definitivo do writ, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mantendo-se suspensa a execução da pena até o trânsito em julgado da Revisão Criminal nº 0810294-89.2023.8.22.0000.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia foi instado a se manifestar (eDOC 88), mas até a presente data não encaminhou as devidas informações. 



    O impetrante, na petição nº 128168/2023 (eDOC 91/92), tendo em vista parecer favorável apresentado pelo Ministério Público Federal perante o STJ e parecer do Parquet estadual perante o TJRO, requereu a apreciação da medida liminar. 



    Decido.



    O presente writ foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do HC nº 862.892 proferida em sede liminar, de tal modo que, em princípio, a impetração esbarraria no óbice previsto na Súmula 691/STF.



    Dessa forma, o ato coator não difere do entendimento de que a medida liminar que se confunde com o mérito da impetração deve ser apreciada com maior profundidade por ocasião do julgamento final. 



    Nesse sentido:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691. DECISÃO ATACADA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO E QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DOS AUTOS PELO JUIZ NATURAL EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. II – Essa orientação somente pode ser superada em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi, o que não se verifica no caso sob exame; III – A análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, que depende do exame pormenorizado dos autos em juízo de cognição exauriente, o que deve ocorrer após a devida instrução do feito, inclusive com a manifestação do Ministério Público Federal; IV - Avançar neste momento processual levaria à vedada supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal descritos no art. 102 da Constituição Federal. V – É de todo conveniente aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus ora questionado, não sendo o caso de se abrir, por ora, a via de exceção, sob pena de levar-se a efeito, indevidamente, à uma jurisdição per saltum. VI - Habeas corpus não conhecido.”



    (HC 143476, minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 22-03-2018 PUBLIC 23-03-2018)



     



    Embora não se olvide a importância da celeridade almejada pela defesa no julgamento deste habeas corpus, reputo pertinente o envio de informações pelo TJRO para aferição de eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente.



    Ressalto, ademais, que em 04/12/2023 foi proferida decisão de mérito no Agravo em Execução nº 0811008-49.2023.8.22.0000 (0002717-34.2016.8.22.0002), conforme se verifica em consulta ao andamento processual eletrônico. A decisão não se encontra disponível para consulta, o que reforça a necessidade de colheita de maiores informações.



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Reitere-se, com urgência, o pedido de informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO.



    Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente